Tribunal: CARF
Processo: 10670.721546/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721546/2015-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMERCIAL HIDRAUTINTAS DE MOC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, para que se promova a vinculação nos sistemas do
presente processo ao de número 10670.721432/2014-22 e o sobrestamento do julgamento no
âmbito da própria Câmara, até que haja decisão definitiva em 2a instância relativa à exclusão do
Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
DEBCAD 51.073.381-6 (patronal e RAT), período de apuração 01/01/2010 a
31/12/2013.
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD 51.073.381-6 relativo ao lançamento de
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e do adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, no período compreendido pelas competências 01/2010
a 12/2013.
Segue abaixo resumo da atividade fiscal e impugnação com base no relatório
realizado pelo Acórdão n.o 14-60.763 (fls. 4.531 a 4.578):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721546/2015-53
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

A fiscalização faz uma abordagem sobre os termos emitidos ao longo do
procedimento fiscal, tanto em relação ao contribuinte principal (Comercial Hidrautintas de MOC
Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57 e 01.901.728/0002-38), como em relação a outros
contribuintes (Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001-87,
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40 e 02.463.556/0002-20,
Comercial Mercadão das Tintas Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88 e 03.011.233/0002-69,
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda – CNPJ 03.417.906/0001-02 e 03.417.906/0003-66 e
Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ 05.659.466/0001-17).
Os autos do processo administrativo abrangem os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.377-0: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas em folha de pagamento conforme arquivos digitais MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.370-6: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, que incidiram, todavia, especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e
"0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em folha de pagamento conforme arquivos
digitais MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.379-4: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas em resumo de folha de pagamento conforme arquivos em formato PDF;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.300-0: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, que incidiram, todavia, especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e
"0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em resumo de folha de pagamento
conforme arquivos em formato “.pdf”.
Informa que o contribuinte era optante pelo Simples Nacional previsto na Lei
Complementa n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores. Por meio do
procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089 foi verificada a regularidade fiscal da
apuração e recolhimento do Simples Nacional, período apuração 01/01/2009 a 31/12/2011.
Transcreve excertos extraídos da representação constante do processo n°
10670.721432/2014- 22. Em face da representação administrativa, exarou-se Atos Declaratórios
de Exclusão do Simples Nacional em relação ao contribuinte e as demais empresas indicados
anteriormente.
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

Comercial Hidrautintas de MOC Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57: ADE no
11/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721432/2014-22.
Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001- 87: ADE
no 16/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721437/2014-55. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.164, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40: ADE no
12/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721434/2014-11.
Comercial Mercadão das Tintas Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88: ADE no
15/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721435/2014-66. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.166, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda – CNPJ 03.417.906/0001- 02: ADE no
14/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721436/2014-19. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.165, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ 05.659.466/0001-17: ADE no
13/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721433/2014-77.
No procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089, observou-se que os
verdadeiros proprietários da sociedade empresária objeto do procedimento fiscal criaram outras
pseudo sociedades, utilizando-se de meios fraudulentos para reduzir o pagamento dos tributos e
contribuições mediante constituição de empresas ao invés de filiais da empresa Comercial
Hidrautintas, com o fim de desmembrar o faturamento em diversas empresas para
enquadramento no Simples Nacional, e utilizaram-se de interpostas pessoas como sócios
daquelas empresas para ocultar os seus verdadeiros proprietários. Conclui que, de fato, a
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda e todas as demais supostas empresas constituem uma
única sociedade empresária. Desta forma, para, apuração dos tributos objeto do procedimento de
fiscalização de n. 0610800.2013.00089, foi considerada a soma das receitas contabilizadas por
toda a empresa, com constituição dos valores devidos em nome da Comercial Hidrautintas de
MOC Ltda.
Informa que os impostos e contribuições (IRPJ, CSLL, COFINS e
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP) objeto do procedimento de fiscalização de n.
0610800.2013.00089 foram constituídos em Autos de Infração lavrados no processo
administrativo fiscal de n. 10670.722071/2014-31 em desfavor da sociedade empresária
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda, encontrando-se todas as informações acerca dos motivos
que ensejaram as exclusões do Simples Nacional, bem como as que levaram à conclusão de que
se deveria considerar todas as sociedades empresárias como única empresa.
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

As contribuições devidas à Previdência Social, parte patronal, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como as destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), tendo em vista de que as sociedades empresárias eram
optantes pelo SIMPLES, deixaram de ser confessadas e recolhidas. Considerando a situação
verificada em Auditoria Fiscal pretérita, conforme supra descrito, as mencionadas contribuições,
objeto do procedimento fiscal de que trata o presente Relatório Fiscal, foram também
constituídas em desfavor da sociedade empresária Comercial Hidrautintas de MOC Ltda.
No
tópico
“DA
APURAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS”, informa que a apuração das bases de cálculo se deu com
base nas folhas de pagamento, registros contábeis de remunerações e informações declaradas em
GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. As remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuinte individuais foram extraídas das folhas de
pagamento apresentadas à fiscalização em arquivos digitais MANAD, conforme discriminado
nos Anexos I a III do Relatório Fiscal, sendo analisados ainda os Resumos Gerais de folhas de
pagamento apresentados em formato PDF, dos quais foram extraídas as informações de
remunerações pagas pelos estabelecimentos, para as categorias e nas competências discriminadas
no Anexo IV do Relatório Fiscal, tendo em vista sua inexistência nos referidos arquivos digitais
MANAD ou a não apresentação desses arquivos.
Para apuração das bases de incidência considerou-se, em conformidade com o
disposto no artigo 28 da Lei n. 8.212/91, todas as verbas remuneratórias pagas aos segurados
empregados, quer sejam salários, gratificações, adicionais e horas extras. Entretanto, a
classificação de algumas rubricas nas informações de folha de pagamento, prestadas em meio
digital (arquivos MANAD), divergiu da classificação adotada por este Auditor-Fiscal. Diante
disso, na forma da legislação previdenciária, foi realizada classificação própria da(s) rubrica(s)
discriminada(s) no Anexo V do Relatório Fiscal (intitulado "Folha de Pagamento – Rubricas
com Divergência em Classificação entre Arquivos Digitais do Contribuinte e Análise do
Auditor-Fiscal').
Devidamente intimados sobre o lançamento, comparecem tanto o contribuinte
principal, como os responsáveis solidários, aos autos ofertando seus instrumentos de
impugnação. Em síntese, os instrumentos de impugnação aduzem: não caracterização de grupo
econômico, prova ilícita, cerceamento do direito de defesa, apuração fiscal errônea, além de
ilegalidade na contribuição ao Incra, ao Salário Educação, destinada ao Sebrae. Também alega
cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e impossibilidade de
cobrança das contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho.
No voto do Acórdão n. 14-60.763 (fls. 4.531 a 4.578):, em Sessão de 24/05/2016,
julgou-se que parte das matérias não foram impugnadas:
(fls. 4.549) Tanto contribuinte principal como os responsáveis solidários apresentaram
instrumentos de impugnação idênticos. Disto resulta que não foram objeto de
impugnação algumas matérias vertidas nos autos, são elas: critérios e cabimento da
aferição indireta, alíquotas aplicadas, enquadramento do grau de risco a partir da
atividade identificada no CNAE (somente houve impugnação quanto à
constitucionalidade do decreto complementar a Lei no 8.212/91), composição da base de
cálculo (impugnou-se apenas o fato de ter sido atribuído ao contribuinte principal a
totalidade da remuneração paga pelas outras empresas e a possível incidência sobre
verbas específicas) e o cabimento do agravamento da multa de ofício relativo à não
apresentação de informações (artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96), somente impugnando o
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

seu suposto efeito confiscatório. Tais matérias, portanto, na dicção do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72 não devem ser apreciadas por este Colegiado (Art. 17. Considerar-
se à não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante).
Quanto aos aspectos atinentes à existência de grupo econômico, apontou-se os
seguintes obstáculos:
(fl. 4.549) A um, porque a fiscalização não reconheceu em nenhum momento a figura
do grupo econômico; o que fez e isto com bastante maestria, foi reconhecer que, na
verdade, todas as demais empresas, formalmente constituídas, na prática, somente
agiam como se uma filial do contribuinte principal fossem. Desta forma, não houve a
atribuição de responsabilidade solidária entre as empresas, como seria cabível se a
hipótese fosse a do grupo econômico (artigo 30, X, da Lei no 8.212/91), mas sim, o
reconhecimento de que a roupagem formal das demais empresas esconderam efetiva
simulação de empresas formalmente constituídas, mas componente de um único corpo
empresarial.
A dois, porque todos estes contornos já foram objeto de apreciação pelo contencioso
administrativo da Receita Federal do Brasil, em processos próprios, que acabaram
culminando com a exclusão tanto do contribuinte, como das demais empresas, do
regime do Simples Nacional. Trata-se, com efeito, dos processos administrativos nos
10670.721432/2014-22,
10670.721437/2014-55,
10670.721434/2014-11,
10670.721435/2014-66, 10670.721436/2014-19 e 10670.721433/2014-77, conforme se
verá a seguir no tópico “DA SIMPLES NACIONAL”.
Assim, com a ressalva de entendimento pessoal deste Relator quanto à conclusão a que
chegou a DRJ São Paulo, nos autos dos processos administrativos nos
10670.721437/2014-55, 10670.721436/2014-19 e 10670.721435/2014-66, é fato que
todas as empresas restaram devidamente excluídas do Simples Nacional. Houve o
expresso reconhecimento de que o contribuinte se utilizou de pessoas jurídicas
formalmente constituídas a partir de sócios efetivos integrantes do mesmo grupo
familiar, com a interposição de pessoas físicas como sócios simulados, com o intuito de
fracionar seu faturamento, e, dessa forma, manter-se no Simples Nacional.
Quanto as matérias conhecidas, foram afastas por impossibilidade de análise da
constitucionalidade das normas.
Dado que foram considerados os autos do Processo no 10670.721432/2014-22 e a
não especificação da prova que seria ilícita ou ilegal pelo contribuinte, não constatou-se qualquer
razão quanto à ilicitude das provas utilizadas pela fiscalização. Em relação ao procedimento
fiscal, considerou-se válido, vez que emitido em relação ao contribuinte principal. Além disso, os
outros argumentos trazidos em impugnação, nas palavras do relator “não refletem a verdade,
sendo flagrantemente contrariados por documentos acostados aos autos (...)” (fl. 4.559).
Cientificado em 03/06/2016 (fl. 4.580), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 4.585 a 4.684) [fl. 05 a 104 do arquivo 2] em 22/06/2016 (fl.), questionando
novamente os seguintes pontos: Comprovação da alegação de grupo econômico; Prova ilícita;
Mandado de procedimento fiscal; Empresas no mesmo endereço; Atendimento pelos mesmos
contadores; Mesmo nome de fantasia; Multas confiscatórias; Sujeição passiva solidária; Multa de
ofício; Cerceamento de defesa; Contribuição ao INCRA; Contribuição ao salário-educação;
Contribuição destinada ao SEBRAE; Cobrança previdenciária sobre verbas indenizatórias;
Cobrança das contribuições fixadas no art. 22, II da Lei 8.212/1991 – Risco de Acidente de
Trabalho.
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

É o relatório.
DEBCAD 51.073.381-6 (patronal e RAT), período de apuração 01/01/2010 a
31/12/2013.
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD 51.073.381-6 relativo ao lançamento de
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e do adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – RAT/GILRAT, no período compreendido pelas competências 01/2010
a 12/2013.
Segue abaixo resumo da atividade fiscal e impugnação com base no relatório
realizado pelo Acórdão n.o 14-60.763 (fls. 4.531 a 4.578):
A fiscalização faz uma abordagem sobre os termos emitidos ao longo do
procedimento fiscal, tanto em relação ao contribuinte principal (Comercial Hidrautintas de MOC
Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57 e 01.901.728/0002-38), como em relação a outros
contribuintes (Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001-87,
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40 e 02.463.556/0002-20,
Comercial Mercadão das Tintas Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88 e 03.011.233/0002-69,
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda – CNPJ 03.417.906/0001-02 e 03.417.906/0003-66 e
Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ 05.659.466/0001-17).
Os autos do processo administrativo abrangem os seguintes Autos de Infração:
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.377-0: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas em folha de pagamento conforme arquivos digitais MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.370-6: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, que incidiram, todavia, especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e
"0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em folha de pagamento conforme arquivos
digitais MANAD;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.379-4: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, apuradas em resumo de folha de pagamento conforme arquivos em formato PDF;
Auto de Infração DEBCAD no 51.073.300-0: referente a contribuições sociais da
parte patronal, inclusive a destinada ao RAT - Contribuição para Financiamento dos Benefícios
Concedidos em Razão do Grau de Incapacidade Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais
do Trabalho, que incidiram, todavia, especificamente sobre as verbas pagas aos segurados
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

empregados do fiscalizado referentes às rubricas "0057 - 1/12 DE 13° INDENIZADO AV.PV." e
"0069 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO", apuradas em resumo de folha de pagamento
conforme arquivos em formato “.pdf”.
Informa que o contribuinte era optante pelo Simples Nacional previsto na Lei
Complementa n. 123, de 14 de dezembro de 2006, com alterações posteriores. Por meio do
procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089 foi verificada a regularidade fiscal da
apuração e recolhimento do Simples Nacional, período apuração 01/01/2009 a 31/12/2011.
Transcreve excertos extraídos da representação constante do processo n°
10670.721432/2014- 22. Em face da representação administrativa, exarou-se Atos Declaratórios
de Exclusão do Simples Nacional em relação ao contribuinte e as demais empresas indicados
anteriormente.
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda - CNPJ 01.901.728/0001-57: ADE no
11/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721432/2014-22.
Comercial Ok Tintas de Montes Claros Ltda – CNPJ 02.426.297/0001- 87: ADE
no 16/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721437/2014-55. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.164, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Interior Tintas de MOC Ltda – CNPJ 02.463.556/0001-40: ADE no
12/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721434/2014-11.
Comercial Mercadão das Tintas Ltda – CNPJ 03.011.233/0001-88: ADE no
15/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721435/2014-66. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.166, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Cobertura Tintas de MOC Ltda – CNPJ 03.417.906/0001- 02: ADE no
14/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721436/2014-19. O processo foi julgado no CARF em sessão de 18/03/2021, no Acórdão
1301-005.165, negando provimento ao Recurso Voluntário.
Comercial Ok Tintas de MOC Ltda – CNPJ 05.659.466/0001-17: ADE no
13/2014, com ciência do contribuinte em 30/10/2014 – processo administrativo no
10670.721433/2014-77.
No procedimento de fiscalização de n. 0610800.2013.00089, observou-se que os
verdadeiros proprietários da sociedade empresária objeto do procedimento fiscal criaram outras
pseudo sociedades, utilizando-se de meios fraudulentos para reduzir o pagamento dos tributos e
contribuições mediante constituição de empresas ao invés de filiais da empresa Comercial
Hidrautintas, com o fim de desmembrar o faturamento em diversas empresas para
enquadramento no Simples Nacional, e utilizaram-se de interpostas pessoas como sócios
daquelas empresas para ocultar os seus verdadeiros proprietários. Conclui que, de fato, a
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda e todas as demais supostas empresas constituem uma
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

única sociedade empresária. Desta forma, para, apuração dos tributos objeto do procedimento de
fiscalização de n. 0610800.2013.00089, foi considerada a soma das receitas contabilizadas por
toda a empresa, com constituição dos valores devidos em nome da Comercial Hidrautintas de
MOC Ltda.
Informa que os impostos e contribuições (IRPJ, CSLL, COFINS e
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP) objeto do procedimento de fiscalização de n.
0610800.2013.00089 foram constituídos em Autos de Infração lavrados no processo
administrativo fiscal de n. 10670.722071/2014-31 em desfavor da sociedade empresária
Comercial Hidrautintas de MOC Ltda, encontrando-se todas as informações acerca dos motivos
que ensejaram as exclusões do Simples Nacional, bem como as que levaram à conclusão de que
se deveria considerar todas as sociedades empresárias como única empresa.
As contribuições devidas à Previdência Social, parte patronal, incidentes sobre as
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como as destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros), tendo em vista de que as sociedades empresárias eram
optantes pelo SIMPLES, deixaram de ser confessadas e recolhidas. Considerando a situação
verificada em Auditoria Fiscal pretérita, conforme supra descrito, as mencionadas contribuições,
objeto do procedimento fiscal de que trata o presente Relatório Fiscal, foram também
constituídas em desfavor da sociedade empresária Comercial Hidrautintas de MOC Ltda.
No
tópico
“DA
APURAÇÃO
DAS
BASES
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES LANÇADAS”, informa que a apuração das bases de cálculo se deu com
base nas folhas de pagamento, registros contábeis de remunerações e informações declaradas em
GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social. As remunerações
pagas aos segurados empregados e contribuinte individuais foram extraídas das folhas de
pagamento apresentadas à fiscalização em arquivos digitais MANAD, conforme discriminado
nos Anexos I a III do Relatório Fiscal, sendo analisados ainda os Resumos Gerais de folhas de
pagamento apresentados em formato PDF, dos quais foram extraídas as informações de
remunerações pagas pelos estabelecimentos, para as categorias e nas competências discriminadas
no Anexo IV do Relatório Fiscal, tendo em vista sua inexistência nos referidos arquivos digitais
MANAD ou a não apresentação desses arquivos.
Para apuração das bases de incidência considerou-se, em conformidade com o
disposto no artigo 28 da Lei n. 8.212/91, todas as verbas remuneratórias pagas aos segurados
empregados, quer sejam salários, gratificações, adicionais e horas extras. Entretanto, a
classificação de algumas rubricas nas informações de folha de pagamento, prestadas em meio
digital (arquivos MANAD), divergiu da classificação adotada por este Auditor-Fiscal. Diante
disso, na forma da legislação previdenciária, foi realizada classificação própria da(s) rubrica(s)
discriminada(s) no Anexo V do Relatório Fiscal (intitulado "Folha de Pagamento – Rubricas
com Divergência em Classificação entre Arquivos Digitais do Contribuinte e Análise do
Auditor-Fiscal').
Devidamente intimados sobre o lançamento, comparecem tanto o contribuinte
principal, como os responsáveis solidários, aos autos ofertando seus instrumentos de
impugnação. Em síntese, os instrumentos de impugnação aduzem: não caracterização de grupo
econômico, prova ilícita, cerceamento do direito de defesa, apuração fiscal errônea, além de
ilegalidade na contribuição ao Incra, ao Salário Educação, destinada ao Sebrae. Também alega
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e impossibilidade de
cobrança das contribuições do Seguro de Acidente de Trabalho.
No voto do Acórdão n. 14-60.763 (fls. 4.531 a 4.578):, em Sessão de 24/05/2016,
julgou-se que parte das matérias não foram impugnadas:
(fls. 4.549) Tanto contribuinte principal como os responsáveis solidários apresentaram
instrumentos de impugnação idênticos. Disto resulta que não foram objeto de
impugnação algumas matérias vertidas nos autos, são elas: critérios e cabimento da
aferição indireta, alíquotas aplicadas, enquadramento do grau de risco a partir da
atividade identificada no CNAE (somente houve impugnação quanto à
constitucionalidade do decreto complementar a Lei no 8.212/91), composição da base de
cálculo (impugnou-se apenas o fato de ter sido atribuído ao contribuinte principal a
totalidade da remuneração paga pelas outras empresas e a possível incidência sobre
verbas específicas) e o cabimento do agravamento da multa de ofício relativo à não
apresentação de informações (artigo 44, §2o da Lei no 9.430/96), somente impugnando o
seu suposto efeito confiscatório. Tais matérias, portanto, na dicção do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72 não devem ser apreciadas por este Colegiado (Art. 17. Considerar-
se à não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante).
Quanto aos aspectos atinentes à existência de grupo econômico, apontou-se os
seguintes obstáculos:
(fl. 4.549) A um, porque a fiscalização não reconheceu em nenhum momento a figura
do grupo econômico; o que fez e isto com bastante maestria, foi reconhecer que, na
verdade, todas as demais empresas, formalmente constituídas, na prática, somente
agiam como se uma filial do contribuinte principal fossem. Desta forma, não houve a
atribuição de responsabilidade solidária entre as empresas, como seria cabível se a
hipótese fosse a do grupo econômico (artigo 30, X, da Lei no 8.212/91), mas sim, o
reconhecimento de que a roupagem formal das demais empresas esconderam efetiva
simulação de empresas formalmente constituídas, mas componente de um único corpo
empresarial.
A dois, porque todos estes contornos já foram objeto de apreciação pelo contencioso
administrativo da Receita Federal do Brasil, em processos próprios, que acabaram
culminando com a exclusão tanto do contribuinte, como das demais empresas, do
regime do Simples Nacional. Trata-se, com efeito, dos processos administrativos nos
10670.721432/2014-22,
10670.721437/2014-55,
10670.721434/2014-11,
10670.721435/2014-66, 10670.721436/2014-19 e 10670.721433/2014-77, conforme se
verá a seguir no tópico “DA SIMPLES NACIONAL”.
Assim, com a ressalva de entendimento pessoal deste Relator quanto à conclusão a que
chegou a DRJ São Paulo, nos autos dos processos administrativos nos
10670.721437/2014-55, 10670.721436/2014-19 e 10670.721435/2014-66, é fato que
todas as empresas restaram devidamente excluídas do Simples Nacional. Houve o
expresso reconhecimento de que o contribuinte se utilizou de pessoas jurídicas
formalmente constituídas a partir de sócios efetivos integrantes do mesmo grupo
familiar, com a interposição de pessoas físicas como sócios simulados, com o intuito de
fracionar seu faturamento, e, dessa forma, manter-se no Simples Nacional.
Quanto as matérias conhecidas, foram afastas por impossibilidade de análise da
constitucionalidade das normas.
Dado que foram considerados os autos do Processo no 10670.721432/2014-22 e a
não especificação da prova que seria ilícita ou ilegal pelo contribuinte, não constatou-se qualquer
Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.561 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.721546/2015-53

razão quanto à ilicitude das provas utilizadas pela fiscalização. Em relação ao procedimento
fiscal, considerou-se válido, vez que emitido em relação ao contribuinte principal. Além disso, os
outros argumentos trazidos em impugnação, nas palavras do relator “não refletem a verdade,
sendo flagrantemente contrariados por documentos acostados aos autos (...)” (fl. 4.559).
Cientificado em 03/06/2016 (fl. 4.580), o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fl. 4.585 a 4.684) [fl. 05 a 104 do arquivo 2] em 22/06/2016 (fl.), questionando
novamente os seguintes pontos: Comprovação da alegação de grupo econômico; Prova ilícita;
Mandado de procedimento fiscal; Empresas no mesmo endereço; Atendimento pelos mesmos
contadores; Mesmo nome de fantasia; Multas confiscatórias; Sujeição passiva solidária; Multa de
ofício; Cerceamento de defesa; Contribuição ao INCRA; Contribuição ao salário-educação;
Contribuição destinada ao SEBRAE; Cobrança previdenciária sobre verbas indenizatórias;
Cobrança das contribuições fixadas no art. 22, II da Lei 8.212/1991 – Risco de Acidente de
Trabalho.
É o relatório.
Voto
O contribuinte aduz que o Ato de Exclusão do Simples Nacional encontra-se
suspenso diante do Recurso Voluntário protocolado no CARF. O processo a que se refere este
contribuinte encontra-se, conforme pesquisa no COMPROT:
Número:10670.721432/2014-22
Órgão de Origem: SEC ORIENT ANALISE TRIBUTARIA-DRF-MCR-MG
Órgão: CONSELHO ADMINIST RECURSOS FISCAIS-MF-DF
Movimentado em: 06/11/2015. Sequência: 0016. RM:10326. Situação: EM
ANDAMENTO. UF: DF
Voto para que o julgamento seja convertido em diligência para que se promova a
vinculação nos sistemas do presente processo ao de número 10670.721432/2014-22, dado que se
trata de Simples Nacional.
Conclusão.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência para que se promova a
vinculação nos sistemas do presente processo ao de número 10670.721432/2014-22 e haja o
sobrestamento do julgamento no âmbito da própria Câmara, até que haja decisão definitiva em 2a
instância relativa à exclusão do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 5337
DF CARF MF
Original